Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-49.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão, exercida pelo ora apelante, que objetiva a extinção da relação jurídica processual em curso no autos do processo originado pela ação de execução em razão da alega ausência de título executivo válido e do excesso no valor exigido.1.1. O autor pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.
2. O apelante alega que é parte passiva ilegítima, pois o Juízo singular teria promovido, de ofício, a substituição processual, a despeito do falecimento da devedora antes de ter sido devidamente citada.
3. Constatada a inviabilidade de citação do devedor, em razão de falecimento prévio, o Juízo singular deve intimar o demandante para que promova a correção do polo passivo, que passará a ser ocupado pelo espólio ou pelos herdeiros a depender da prévia existência de instauração do procedimento de inventário dos bens do falecido. 3.1 No caso em deslinde o Juízo singular determinou a citação do representante do espólio, após a devida manifestação da credora, não sendo hipótese de ilegitimidade passiva.
4. A cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo, desde que esteja consubstanciada obrigação líquida, certa e exigível, além dos demais requisitos previstos no art. 29 da Lei no 10.931/2004. 4.1 A cédula de crédito bancário que embasa a execução embargada é título de crédito válido.
5. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo da amortização nos negócios jurídicos de mútuo não denota a existência de anatocismo.
6. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 6.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
7. Recurso conhecido e desprovido.